Tribunal: TJDFT
Processo: 0729578-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0729578-58.2024.8.07.0000 REQUERENTE: THYAGO GOMES ARAGAO, THAIS OLIVEIRA DA COSTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Ao Ministério Público para manifestação. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator